Tribunal: TJES
Processo: 5035880-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035880-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARIVAN DE SOUZA VIEIRA SCOFIELD
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE ÁGUA REGISTRADAS COM VALORES ALTOS.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE
. REFATURAMENTO DAS FATURAS EXORBITANTES (JUNHO E OUTUBRO DE 2022) DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS CINCO ANTERIORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5035880-28.2022.8.08.0024

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Recorrido: MARIVAN DE SOUZA VIEIRA SCOFIELD

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5521965).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
b)
violação do princípio da motivação das decisões – laudo pericial e histórico de consumo comprovando regularidade da cobrança;
c)
que a responsabilidade da CESAN vai até o ponto de entrega da água, ou seja, até o hidrômetro e que inclusive restou comprovada sua regularidade, não sendo possível a realização de vistoria na instalação interna da recorrida;
d)
que não há nenhuma ilicitude na conduta da CESAN;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Apesar da parte recorrente ter alegado que é de responsabilidade do usuário titular o consumo de água excessivo e a responsabilização na verificação das instalações internas, não há prova mínima nos autos a demonstrar/comprovar eventual vazamento interno na unidade consumidora da recorrida (limitou-se a parte recorrente em apresentar um laudo de aferição, com natureza particular e sem prova de ciência e contraditório pelo consumidor).

Ademais, constitui ônus probatório da parte recorrente demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de aumento real do consumo na unidade da recorrida (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), considerando, ainda, a impossibilidade desta em comprovar fato negativo, notadamente que não consumiu a quantidade de água faturada.

Desse modo, considerando que a parte recorrente
não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, não há que se falar em ônus da prova excessiva por impossibilidade de realização de vistorias nas instalações internas da recorrida.

E mais: pelo histórico de consumo, ao observar a média dos valores das faturas anteriores aos meses de junho e outubro de 2022, percebo que houve um aumento expressivo e repentino nos referidos meses.

Logo, o motivo para o excesso no consumo de água se deu por vontade alheia a da recorrida, que não pode arcar com a responsabilidade de fato que não deu causa, respondendo a parte recorrente objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço.

Desse modo, em caso de não comprovação do vazamento interno, mostra-se presumível a alegação de erro de aferição, sendo escorreita a sentença de origem ao determinar o refaturamento das faturas questionadas, adequando-as à média do consumo mensal dos últimos cinco meses.

Ademais, além da interrupção indevida do abastecimento de água em sua residência (o que não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia), a recorrida foi surpreendida com a negativação indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, o que configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)